Tribunal: TCU
Processo: 011.890/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em razão de impugnação total das despesas dos recursos transferidos ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal das ações continuidades da assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Luiz Guilherme Alves Dias, ex-prefeito do município de Quatipuru/PA (Gestão 2005/2008), em razão de impugnação total das despesas dos recursos transferidos ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal das ações da assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revéis o Sr. Luiz Guilherme Alves Dias (CPF XXX.436.592-XX) e o Sr. Dênis Eugênio Cantanhede de Oliveira (CPF XXX.387.222-XX), dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Dênis Eugênio Cantanhede de Oliveira (CPF XXX.387.222-XX); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Luiz Guilherme Alves Dias (CPF XXX.436.592-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 011.890/2018-5 Valor (R$) Data 4.260,00 21/2/2008 20,00 25/2/2008 4.360,00 25/2/2008 3.404,00 7/3/2008 4.260,00 20/3/2008 3.404,00 1/4/2008 4.180,00 18/4/2008 3.404,00 22/4/2008 3.404,00 9/5/2008 4.520,00 15/5/2008 4.800,00 11/6/2008 3.404,00 24/6/2008 4.500,00 1/7/2008 5.320,00 1/7/2008 3.404,00 2/7/2008 3.404,00 8/8/2008 4.500,00 12/8/2008 5.220,00 15/8/2008 4.500,00 4/9/2008 3.404,00 4/9/2008 5.200,00 10/9/2008 5.160,00 13/10/2008 4.960,00 12/11/2008 3.404,00 3/12/2008 6.500,00 22/12/2008 3.404,00 23/12/2008 3.404,00 30/12/2008 9.4. aplicar ao Sr. Luiz Guilherme Alves Dias (CPF XXX.436.592-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofre do Tesouro Nacional, acrescida dos encargos legais devidos a contar da data deste acórdão, caso não venha a ser paga dentro do prazo ora estipulado; 9.5. aplicar ao Sr. Dênis Eugênio Cantanhede de Oliveira (CPF XXX.387.222-XX), individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofre do Tesouro Nacional, acrescida dos encargos legais devidos a contar da data deste acórdão, caso não venha a ser paga dentro do prazo ora estipulado; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aos responsáveis.